Tribunal: STF
Processo: RHC 270705
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jhonatan Henrique dos Santos Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 2 anos de reclusão e 174 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 
2. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a realização da busca pessoal que resultou na apreensão de 38g de maconha. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares, que resultou na apreensão de entorpecentes, foi realizada com base em fundadas razões que justificassem a abordagem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a realização de busca pessoal sem autorização judicial prévia, desde que haja fundadas suspeitas de que a pessoa esteja ocultando objetos relacionados à prática de infração penal, conforme o art. 240, § 2º, e o art. 244 do Código de Processo Penal. 
5. No caso concreto, os policiais militares, em atividade de policiamento ostensivo, avistaram o réu em local ermo, sozinho e em atitude suspeita, o que motivou a abordagem e a revista pessoal, resultando na apreensão de entorpecentes. 
6. As circunstâncias do caso concreto demonstram a existência de justa causa e fundadas razões para a abordagem policial, não havendo que se falar em ilicitude da prova. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem autorização judicial prévia é válida quando realizada com base em fundadas razões que indiquem a ocultação de objetos relacionados à prática de infração penal, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. A abordagem policial motivada por atitude suspeita em local ermo, que resulta na apreensão de entorpecentes, configura exercício regular do policiamento ostensivo e não caracteriza ilicitude da prova.
(HC 976.073 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte recorrente sustenta a “ilegalidade da busca pessoal realizada no paciente, por ausência de fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal” e “a ilicitude da prova material obtida (apreensão de entorpecentes) e de todas as provas dela derivadas, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, da CF e art. 157 do CPP)”. Requer, assim, a sua absolvição “em razão da ausência de prova da materialidade do delito, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal”.

O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem de ofício, em parecer assim ementado: 

Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Apreensão de 38g de maconha. Alegada ilicitude das provas. Justa causa demonstrada. É o caso, contudo, de concessão da ordem de ofício. Decisão recorrida que contraria a tese firmada pelo Tema 506, da Repercussão Geral: "[...] será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis s a t i v a ou seis plantas-fêmea [...]". Natureza e quantidade de entorpecente apreendido, dentro da margem estabelecida pelo Tema 506; primariedade; bons antecedentes; não comprovação de dedicação a atividade criminosas ou participação em organização criminosa. Constrangimento ilegal configurado. Parecer pela concessão da ordem de ofício.

É o relatório.

2. Inicialmente, “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber).

 Nesse contexto, no tocante à apontada nulidade na busca pessoal realizada, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (eDoc 85):

Nesta ordem de ideias, de se ver que, na hipótese em tela, conforme se extrai do acórdão lavrado pelo Tribunal de origem, os policiais militares, em atividade de policiamento ostensivo, avistaram o réu em local ermo, sozinho e com atitude suspeita, o que motivou sua abordagem e revista pessoal, que resultaram na apreensão dos entorpecentes (38g de maconha). 
Não há de se acolher, desse modo, a tese defensiva de ilicitude da prova consubstanciada na busca pessoal realizada pelos policiais militares, porquanto as circunstâncias do caso concreto denotam a existência de justa causa e de fundadas razões a abordagem policial, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal. (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “os policiais militares, em atividade de policiamento ostensivo, avistaram o réu em local ermo, sozinho e com atitude suspeita, o que motivou sua abordagem e revista pessoal”, evidencia a ausência de caracterização da justa causa para a busca pessoal. 

Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a inexistência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente justificariam a busca pessoal realizada. 

Ademais, o Ministério Público Federal defendeu que “a condenação por tráfico, em razão da apreensão de 38g de maconha, no caso dos autos, contraria o entendimento firmado por essa Suprema Corte no RE nº 635659-RG, Tema 506”. Transcrevo fragmento do parecer (eDoc 118):

Como é possível notar, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte, seja em razão da natureza e quantidade de entorpecente apreendida, que está dentro da margem estabelecida pelo Tema 506, seja porque o Recorrente é primário, possui bons antecedentes, e não há comprovação de que se dedique a atividade criminosas ou que integre organização criminosa, conforme ressaltado pelo TJ/AL, fl. 21. 
Portanto, em razão do constrangimento ilegal sofrido e da teratologia da decisão atacada, a concessão da ordem é medida que se impõe.

O Supremo, ao julgar o RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 
(iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 
(iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
(v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 
(vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 
(vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 
(viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 506), porquanto, naquela ocasião, houve declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, reconhecendo-se que não pratica infração penal quem porta, para consumo pessoal, a substância Cannabis sativa em quantidade de até 40 gramas.

3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para reconhecer a atipicidade da conduta do recorrente e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que observe a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente